Tribunal: TJDFT
Processo: 0755701-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo o direito de menor ao fornecimento do medicamento Somatropina, ao reembolso de despesas médicas e à indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto à validade da negativa contratual com base em dispositivos da Lei no 9.656/1998, na RN no 465/2021 da ANS, no art. 4o do CDC, no recente entendimento do STJ e na prescrição ânua prevista no art. 206, §1o, II, do CC, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento para fins de instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto aos dispositivos legais e argumentos suscitados pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a justificar sua integração ou modificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. Não há omissão quanto à exclusão contratual prevista no art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e na RN no 465/2021 da ANS, pois o acórdão embargado expressamente reconhece a abusividade da negativa de fornecimento de medicamento prescrito por profissional habilitado, ainda que de uso domiciliar, com base na Lei no 14.454/2022 e na jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
5. A ausência de menção expressa ao art. 4o do CDC não configura omissão, pois os fundamentos adotados no acórdão – como a boa-fé objetiva, a proteção do consumidor e a vedação ao abuso contratual – já englobam o princípio do equilíbrio nas relações de consumo.
6. A divergência quanto ao precedente do STJ citado pelo embargante não constitui omissão, uma vez que a decisão embargada adotou fundamentação em sentido contrário, amparada em jurisprudência atual e majoritária, o que configura escolha interpretativa válida e fundamentada.
7. A alegada omissão sobre a prescrição ânua prevista no art. 206, §1o, II, do CC não procede, pois o acórdão aplicou expressamente o prazo decenal do art. 205 do CC às ações de ressarcimento por inadimplemento contratual de plano de saúde, com base em precedentes do STJ.
8. Mesmo que não acolhidos, os embargos de declaração preenchem os requisitos formais para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, não sendo necessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos mencionados pela parte quando a questão jurídica já foi suficientemente enfrentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A mera ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que a fundamentação do acórdão aborde adequadamente os temas jurídicos controvertidos.
2. A recusa à cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado, ainda que de uso domiciliar e fora do rol da ANS, é abusiva quando demonstrada sua necessidade, à luz da Lei no 14.454/2022 e da jurisprudência consolidada.
3. O fundamento jurídico do equilíbrio contratual pode estar implícito na adoção de princípios como a boa-fé objetiva e a vedação de cláusulas abusivas, sem necessidade de citação literal do art. 4o do CDC.
4. A não adesão a precedentes isolados não caracteriza omissão quando o acórdão embargado adota interpretação jurídica diversa, com base em fundamentos consistentes e respaldados por jurisprudência predominante.
5. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os temas suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 205 e 206, § 1o, II; CDC, art. 4o; Lei no 9.656/1998, art. 10, VI; Lei no 14.454/2022; RN no 465/2021 da ANS, art. 17, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1843703, 0705712-35.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.04.2024, DJe 22.04.2024; TJDFT, Acórdão 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28.05.2025, DJe 12.06.2025.